Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-15.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006159-15.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (APELANTE), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (ADVOGADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO), INDEA (APELADO), MARCELO GALVAO MARQUES - CPF: 767.472.711-49 (ADVOGADO), CHEFE DA UNIDADE LOCAL DE EXECUÇÃO DE TORIXORÉU - INDEA (APELADO), DELEGADO UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO DE BARRA DO GARÇAS - INDEA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE REBANHO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VACINAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DÚVIDA QUANTO AO DIREITO INVOCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da supremacia do interesse público sobre o particular, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário.

2. Na via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, exige-se que a parte impetrante comprove, de plano, a ilegalidade do ato combatido, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1006159-15.2021.811.0004, denegou a segurança intentada, nos seguintes termos (ID. 139849155):

“Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mauro Henrique Alves Pereira em face de ato do Chefe da Unidade Local de Execução de Torixoréu – INDEA e do Delegado Unidade Regional de Supervisão de Barra do Garças – INDEA.

A pretensão do presente mandamus cinge-se no objetivo de cessar ato considerado coator e ilegal consistente da interdição da propriedade e impedimento de geração de GTA sem comunicação.

Para tanto, alega ausência de conhecimento da decisão acima mencionada e pugna pela suspensão do ato administrativo.

Conforme se depreende da decisão num. 60231444, a liminar foi parcialmente deferida, isto é, apenas determinou-se a viabilização do acesso pelo impetrante ao processo administrativo que ensejou a interdição da sua propriedade e o impedimento de geração de GTA.

Em petição id. 60438532 a parte impetrante pleiteou o a suspensão dos efeitos da notificação exarada pelo ente estatal através da qual fora notificado para regularizar pendência referente à etapa de vacinação da febre aftosa. Tal pedido foi indeferido, num. 60467991, eis que não comprovada sua relação com o objeto dos autos (interdição da propriedade).

Manifestação da parte impetrada em petição num. 60901752, na qual justificou a ausência de processo administrativo por tratar-se de mera regularização, sendo a notificação acima referida um procedimento de praxe ante ausência de comprovação de vacinação do rebanho.

Instado, o Ministério Público declinou suas atribuições por não tratar-se de matéria que implique em sua intervenção, num. 61847807.

O impetrante manifestou-se, num. 62655680, defendendo a regular realização de vacinação contra febre aftosa.

É o relatório.

Conforme se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A regra é reproduzida na lei regulamentadora Lei 12.016/2009. Vejam-se:

Art. 5, inciso LXIX: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. ”

Com efeito, “direito líquido e certo” é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Em outras palavras, os fatos alegados pelo impetrante devem estar, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, ou seja, aptos a demonstrar o ato tido como coator, eis que a via eleita não aceita dilação probatória.

Neste sentido:

Esclarece-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Nesse sentido: RM 52.637/MA, rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 20.04.2017. 4. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 54388 MA 2017/0144179-1 – STJ).

Além disso, cumpre ressaltar que o referido remédio constitucional protege apenas o direito não amparado por habeas corpus nem habeas data.

No vertente caso o impetrante argumenta que o ato administrativo praticado pelo impetrado consistente na interdição de propriedade/vedação à geração-obtenção de GTA fere direito líquido e certo.

Em primeiro lugar, depreende-se que a liminar foi deferida apenas no tocante ao acesso pelo impetrante ao processo administrativo ensejador de tal medida, já que o ato administrativo em si não configura-se como coator e ilegal, uma vez que a sanção imposta é prevista no ordenamento jurídico quando preenchidos os requisitos autorizadores, razão pela qual o pedido de suspensão da medida imposta pelo INDEA foi indeferido.

Desta feita, verifica-se que em id. 60439347 foi juntado um Termo de Notificação em que o impetrante foi notificado para regularizar a vacinação de seu rebanho contra febre aftosa, com base no qual reiterou o pedido de suspensão do ato.

No entanto, a parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que a referida notificação relaciona-se com o objeto do pedido na exordial, tampouco juntou prova em contrário apta a alterar a presunção de veracidade atribuída aos atos administrativos.

Além disso, quanto aos documentos anexos em cotejo com o e-mail juntado pelo impetrante, id. 62657080, demonstra-se a divergência constatada pelo ente impetrado no que tange ao número de animais vacináveis declarado e àqueles contados pelos agentes fiscais, fato constitutivo da notificação supramencionada, através da qual o impetrante tomou ciência da pendência na regularização de seu rebanho, restando por ausente a prova pré-constituída do direito pleiteado pela via mandamental.

Diante do exposto, denego a segurança intentada por Mauro Henrique Alves Pereira em face do Chefe da Unidade Local de Execução de Torixoréu – INDEA e do Delegado Unidade Regional de Supervisão de Barra do Garças – INDEA, e, por conseguinte, considerando o trâmite do procedimento, praxe adotada para promoção da regular vacinação de bovinos, sem necessário processo administrativo para tanto, de cuja ciência é realizada através de notificação, a qual foi devidamente encaminhada ao impetrante, revogo a liminar parcialmente deferida.

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 24 de agosto de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a interdição de sua propriedade foi realizada sem qualquer motivação, pois comunicou formalmente a vacinação de seu rebanho ao INDEA-MT.

Argumenta que, ao contrário do que tenta fazer crer a parte apelada, o objeto da ação mandamental não versa sobre a revacinação do gado da parte apelante, mas na ausência de ato motivado para a interdição da propriedade e desrespeito ao devido processo legal.

Verbera que a Administração Pública tem o dever de fundamentar/motivar todos os seus atos, o que não foi observado no caso dos autos, em que a autoridade coatora, “
ferindo
os princípios do contraditório e da ampla defesa, num procedimento arbitrário, coercitivo, inconstitucional e ilegal interditou a atividade econômica do Apelante, bem como desconsiderou a vacinação do seu rebanho legal e formalmente comunicada
”.

Por essas razões requer “
o total provimento do presente recurso de apelação para reformar in totum a r. sentença de fls., julgando-se absolutamente ilegais/inconstitucionais e, portanto, nulos, os atos administrativos de interdição e desconsideração da vacinação realizada e formalmente comunicada pela Apelante (o que se aventa aqui na medida em que invocado como fundamentação da r. sentença de improcedência de fls.”
(ID. 122596514).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID. 122596518).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 124739179).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO SANTILLI.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1006159-15.2021.811.0004, denegou a segurança intentada.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou o presente
mandamus
com o propósito de anular/cessar ato considerado coator e ilegal, consistente na interdição da propriedade rural e impedimento de geração de GTA, sem comunicação.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso)

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, deve-se levar em consideração, ainda, que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o particular, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente,
ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental”.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Grifo nosso).

Após a análise da situação concreta que emerge dos autos e dos documentos que o instruem, verifica-se que a parte apelante não desincumbiu-se do ônus de comprovar a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo.

Na petição inicial, a parte apelante afirma que em 21.06.2021 foi notificada pelo INDEA (ID. 122595039), com a finalidade de informar que seria realizada uma contagem presencial do seu rebanho, o que foi devidamente realizado (ID. 122595040). Porém, em 07.07.2021 foi surpreendida com a interdição de sua propriedade e, após diligências, não logrou localizar nenhum documento emitido pela autoridade coatora nesse sentido.

Deferida parcialmente a liminar vindicada, no sentido de notificar a parte apelada para trazer aos autos a íntegra do processo administrativo que ensejou a penalidade questionada (ID. 122595044), o INDEA/MT informou inexistir penalidade administrativa aplicada, tratando-se a suspensão de emissão de guias uma medida de cunho exclusivamente sanitário, por ausência de imunização contra febre aftosa (ID. 122596462).

Quanto à legitimidade do ato, o artigo 21, § 3°, da Lei n.° 10.486/2016, estabelece que a ausência de vacinação ou sua comunicação implica na suspensão das movimentações de todas as espécies animais susceptíveis à doença, enquanto não for restabelecida a normalidade sanitária,
in verbis:

“Art. 21. Compete ao produtor providenciar a execução, custear, comunicar, comprovar exames e/ou provas diagnósticas, tratamento, administração de vacina ou soro e medidas de biosseguridade e biossegurança, em conformidade com as normas em vigência.

§ 1º A competência para providenciar a execução, custear, comunicar, comprovar o saneamento será definida em normas vigentes.

§ 2º O não cumprimento do caput implica, além de medidas sanitárias cabíveis conforme avaliação epidemiológica, sanção pecuniária no valor equivalente a 1 (uma) UPF/MT, por:

I - bovino, bubalino ou equídeo;

II - lote de 5 (cinco) suínos ou fração;

III - lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração;

IV - lotes de 1000 a 10.000 animais para larvas, alevinos e peixes ou fração;

V - caixa de ovos férteis de aves;

VI - por lote de 100 (cem) aves ou fração existentes;

VII - pela capacidade de alojamento de 100 (cem) aves.

§ 3º
O não cumprimento deste artigo implica a suspensão das movimentações de todas as espécies animais susceptíveis à doença, independentemente da faixa etária, seus produtos, subprodutos e resíduos, enquanto não for restabelecida a normalidade sanitária
.

§ 4º O não cumprimento das medidas referentes à execução da vacinação, nos termos do caput deste artigo, implica a aplicação de forma compulsória pelo INDEA/MT, cabendo ao proprietário indenizar todas as despesas e custos decorrentes envolvidos.

§ 5º Não comprovar ou comunicar a execução da vacinação na campanha específica implica suspensão da movimentação de animais da exploração pecuária pelo período de 30 (trinta) dias ou pagamento da taxa para desbloqueio da ficha sanitária.

§ 6º Não comprovar ou comunicar a execução dos exames ou provas diagnósticas dispostos no caput deste artigo implica sanção pecuniária no valor equivalente a 27 (vinte e sete) UPF/MT.

§ 7º Torna-se nula qualquer medida executada em desacordo com as normas vigentes”.

Conquanto defenda que houve, na verdade, uma interdição da propriedade rural, a parte apelante não logrou comprovar os fatos alegados. Aliás, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, que transcrevo parcialmente para compor o presente voto, a discussão dos fatos vai além da narrativa inicial, o que torna a existência do direito duvidosa (ID. 124739179):

“(...)Pois bem. Inobstante a argumentação do apelante no sentido de que a ação mandamental foi impetrada tão somente visando a discussão da ausência de procedimento administrativo que culminou na interdição de sua propriedade, penso que a discussão vai além da narrativa inicial, pois conforme consignado pelo Julgador, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade e/ou ilegalidade do ato.

Isto porque, de início, afirmou não saber a razão da suposta interdição. No entanto, após informações prestadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, observou-se que, em verdade, o apelante foi notificado para regularizar a vacinação do seu rebanho contra febre aftosa, restando noticiado ainda eventual descumprimento de obrigações sanitárias, o que motivou a extração de cópia dos documentos com posterior remessa ao Ministério Público para apuração.

Sabe-se que o mandado de segurança é um remédio constitucional que tem como finalidade proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo do qual não depende dilação probatória, posto que a comprovação dos fatos deve ser indene de dúvidas. Ou seja, se a existência do direito é duvidosa, se depender de situações ou fatos ainda incertos, a discussão não pode ser feita pela via mandamental.

Com isso, em análise aos fatos expostos na inicial e aos fatos noticiados no transcurso da demanda, entendo que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão do apelante. E nesse sentido, o MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Augusto Ferrari foi enfático ao destacar na sua fundamentação que o apelante não foi capaz de reunir elementos aptos a alterar a presunção de veracidade atribuída aos atos administrativos (...)”.

Assim, da análise sumária das alegações da parte apelante e da prova pré-constituída, não se evidencia a existência de direito líquido e certo, diante da presença de dúvida e necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

A via estreita do mandado de segurança exige que a parte impetrante comprove a alegada violação de direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que o seu rito especial do mandamus deve ser célere, inviabilizando a dilação probatória
”.

(N.U 1000023-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie
. [...]”.

(N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 06/06/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Em tempo, remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração de eventual infração penal, conforme solicitado pelo Exmo. Procurador de Justiça Paulo Ferreira da Rocha, nos termos do artigo 40, do Código de Processo Penal.

É como voto.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO GALVÃO MARQUES, OAB/MT 17301-B.

P A R E C E R (ORAL-RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Pela ordem. O Ministério Público foi citado no debate do nobre defensor público e eu gostaria, nesta oportunidade, mesmo não tendo acesso a todos os autos, como não tinha conhecimento deste fato, deste documento que se diz criminoso, ideologicamente falso, requeiro, nesta oportunidade, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, entendendo que se há indício de delito nos autos, que se expeça cópia ao Ministério Público para apuração da infração penal.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora e, no que tange à remessa, tem-se decidido que quando o Ministério Público é parte nos autos, não há necessidade de remeter peças ao parquet, todavia, como, aparentemente, o caso é de gravidade extrema, neste caso específico, concordo com a remessa de peças ao Ministério Público para que adote as providências que se fizerem necessárias.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TIAGO SANTILLI.

Excelência,

Uma questão de ordem. Serei breve e não entrarei no mérito das alegações do doutor Marcelo, até porque não é este o objetivo, apenas reitero que não existiu nenhum crime cometido.

Meu cliente já foi intimado pelo Ministério Público de Barra do Garças para prestar esclarecimento e forneceu toda documentação necessária. Se vossas excelências entenderem por bem, podemos juntar nos autos todo o encaminhamento da documentação enviada pelo Ministério público de lá.

Faço esse breve esclarecimento reiterando, obviamente, que será apurado, mas posso afirmar, com toda certeza que não houve nenhum documento ideologicamente falso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Como houve o requerimento do douto Procurador de Justiça, penso que se estiver apurando, não implicará em nada.

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelência,

Fizemos a intervenção no sentido, inclusive, de dar cumprimento ao que determina a lei.

Toda Câmara, todo julgado, o juiz que tomar conhecimento nos autos de infração penal remeterá cópia ao Ministério Público. A lei impõe esta obrigação ao magistrado atuante no processo. Por isso fizemos o alerta de que deve ser encaminhado.

No entanto, se já foi analisado ou está sendo analisado/apurado, não é do nosso conhecimento, mas independente disso, se já foi encaminhado, será juntado no procedimento que já está instaurado e creio que está sendo apurado.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Não só o Código de Processo Penal, mas a Lei de Ação Civil Pública dispõe, em seu artigo 7º que “se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao ministério público para as providências cabíveis.” Os Tribunais, porém, têm decidido que não se aplica quando o Ministério Público se faz presente nos autos.

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Mas, de repente, não percebeu. Então, entendo que a lei deve ser cumprida.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que o caso demanda várias questões de dilação probatória que não são possíveis através da via eleita, mandado de segurança, inclusive essa questão, que nos chama atenção, qual seja, eventual ato ilícito a ser apurado pelo Ministério Público.

Portanto, acompanho o voto da relatora e ratifico o adendo do Desembargador Luiz Carlos, a pedido do Ministério Público, de se encaminhar cópia dos autos ao
parquet
para as providências que se fizerem necessárias.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO GALVÃO MARQUES, OAB/MT 17301-B.

Excelência, uma questão de ordem.

Sobre essa situação, quando aconteceu o fato em que a produtora informou que desconhecia a utilização do documento em que ela era proprietária, a expedidora, nós fizemos juntar esta informação no juízo de primeiro grau.

Este processo passou pelo Ministério Público de Barra do Garças com a informação, o qual optou por entender que não haveria nada que o chamasse ao processo.

Na sequencia, solicitamos novamente, ao juiz, que encaminhasse a informação ao órgão ministerial, haja vista o prazo de dez dias que a advocacia pública da entidade pública possui para fazer as manifestações processuais, no entanto, em que pese todo o cuidado do juiz de primeiro grau, ele informou no processo que nada obsta que o próprio INDEA entregue esta informação ao Ministério Público.

Novamente preparamos, fizemos cópia dessa informação e oficiamos ao Ministério Público. O processo passou pelo MP, passou pelo juiz.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Portanto, se já foi oficiado, não haverá prejuízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023